Tribunal: TJDFT
Processo: 0738486-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO. MONETARIA. COISA JULGADA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ.
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810).
2. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
3. O cumprimento individual da sentença coletiva foi proposto em 27/6/2022, já com os cálculos feitos com base no IPCA-E a partir de 29/6/2009 até 31/12/2021. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, a ação coletiva transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente.
4. Recurso conhecido e provido.